Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013601-15.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Vara Especializada dos Juizados Especiais BG (SUSCITANTE), Juízo Quarta Vara Cível BG (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO GOMES CARDOSO - CPF: 137.412.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO GOMES CARDOSO - CPF: 106.116.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê dois critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa.

Quanto a este último, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.

2 - A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3 - Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MMº. Juiz de Direito FERNANDO DA FONSÊCA MELO, Titular do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, apontando como competente para o processo e julgamento da Ação n.º 3974-89.2019.811.0004 (Código n.º 303026) o Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca.

Colhe-se que o Juiz da 4º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ora suscitado, declinou a competência para processar e julgar a ação de conhecimento em questão, em observância ao decidido no Incidente de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, ocorrido na Seção de Direito Público do dia 28/11/2018.

Após receber a demanda, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças suscitou o conflito negativo de competência em exame com os seguintes argumentos:

“(...) Calcado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, datado de 28/11/2018, o juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças remeteu os autos do processo n.º 3974-89.2019.811.0004 para este Juizado Especial da Fazenda Pública, mirando fazer com que doravante passe a se ocupar do feito. O elemento basilar da referida decisão consiste no entendimento de que todas as demandas contra a fazenda pública devem tramitar no âmbito do juizado especial da fazenda pública, desde que não ultrapassem a cifra de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo assim e desconsiderando outros elementos que devem ser relevados interpretativamente, encaminhou para esta vara especializada todos autos que se enquadrassem nos requisitos acima delineados.

2. Em que pese a compreensão jurídica esposada pelo nobre magistrado que jurisdiciona a Quarta Vara Cível, o suscitante discorda, pois no presente processo o valor da causa foi atribuído para fins meramente fiscais, não ponderando o conteúdo econômico da demanda,
vez que consta expressamente na petição inicial requerimento de liquidação de sentença para apurar os valores pretendidos
, pedido que inviabiliza o trâmite da causa no âmbito do juizado especial da fazenda pública. Isto se dá pelo fato de que é vedado proferir nesta justiça especializada sentenças ilíquidas, conforme disposto no artigo 27 da Lei n° 12.153/09 combinando com o artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995. Por tais razões e se de plano já nota-se que a sentença a ser proferida no bojo dos autos será ilíquida, não basta o mero apego ao valor atribuído à causa para se declinar a causa inspirando-se no incidente outrora mencionado, sendo também necessário averiguar se a demanda se compadece em sua plenitude com a competência do juizado da fazenda pública, mediante ponderação dos outros requisitos que devem ser preenchidos para tramitar sob o seu rito.

3. Assim sendo, este magistrado compreende que não cabe ao Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças propulsar o processo declinado, pois como dito acima, a causa não autoriza a lavratura de sentença líquida, situação que desautoriza seu curso neste juizado por força das normas igualmente destacadas alhures, razão pela qual pugna pelo conhecimento do conflito ora suscitado, declarando a Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT como competente para jurisdicionar o feito em comento.

4. Para fins do disposto no artigo 953, parágrafo único, do CPC, conjuntamente com este instrumento remete-se a esta Presidência cópia da decisão que declinou o feito.(...) (ID 15026993 – pág.03/04)

O conflito de competência foi distribuído à minha relatoria, em 12/09/2019, ocasião que designei o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (art. 202 do RITJ/MT e art. 955 do CPC), bem como determinei a notificação do juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 15 (quinze) dias. (ID 15923494)

O juiz suscitado prestou as informações devidas, conforme ofício digitalizado no ID 17163462.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela improcedência do conflito. (ID 6992980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito suscitado enquadra-se nas hipóteses do art. 66, II, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito o seu processamento.

Colhe-se dos autos que o presente conflito repousa na fixação da competência para o processo e julgamento da ação referente à cobrança de diferença de URV (Unidade Real de Valor) com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Juiz da 4º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ora suscitado, declinou da competência para processar e julgar a Ação n.º 3974-89.2019.811.0004 (Código n.º 303026), considerando que o
valor a ela atribuído é inferior ao estabelecido no
caput
do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 e que a demanda não se enquadra nas exceções descritas no § 1º do mesmo dispositivo legal
(ID 15026994 ).

Por sua vez, o magistrado
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças
suscitou o conflito negativo de competência discordando da decisão de declínio, ao argumento, em síntese, de que na petição inicial consta requerimento de liquidação de sentença para apurar os valores pretendidos não ação, logo, não seria possível declinar da competência para a causa, pois é vedado proferir sentenças ilíquidas no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 27 da Lei n° 12.153/09 c/c artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995.

Pois bem, ao prestar informações, o magistrado suscitado informou que:

“(...) que a competência para julgar o feito, Processo n.º 2762-03.2010.811.0004, foi declinada em observância ao decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 28/11/2018.

Do ofício remetido pela corregedoria, conclui-se pela determinação de remessa dos autos como o presente ao Juizado da Fazenda Pública, sem ressalvas.

Calha ainda observar que sendo a competência do Juizado absoluta, nos casos semelhantes que tramita no foro vem sendo dada oportunidade ao exequente de se manifestar antes da remessa, e especialmente porque, salvo melhor juízo, o cálculo exequendo não depende de perícia o ato futuro que reclamasse liquidação, mas pura e simplesmente de memória de cálculo, o que na maioria dos casos não foi exigido na petição inicial ou no pedido de cumprimento de sentença.

Dessa forma, e razão da causa não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos é que foi remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ora suscitante.(...)” (ID 1716362)

Nessa esteira, vê-se que a questão limita-se a reconhecer se há, ou não, competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a causa que versa sobre a incorporação, à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Sobre a questão, o artigo 2
o
, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que o valor dado à causa, pelo autor,
fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
,
independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. Assim, como restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 384.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/10/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1.
O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Destaquei).

PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DECLINADA EM AÇÕES CRIMINAIS PELO MESMO FATO. SUSPEITA DE INCAPACIDADE DO RÉU. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

4.
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes.

5. Recurso ordinário não provido. (RMS 39.071/MG - Rel
a
. Ministra Maria Isabel Gallotti - Quarta Turma - julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018). (Negritei).

Nesse contexto, a possível necessidade de liquidação de sentença e de realização de prova pericial contábil
NÃO
afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, a questão atinente à competência para apreciação de ações que visam ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da URV foi solucionada com o julgamento do IRDR n. 85560/2016, pela Seção de Direito Público desta Corte, que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento de tais feitos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)

Evidente, por todo o exposto, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da ação de origem.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para julgar e processar a
Ação de Cobrança n.º 3974-89.2019.811.0004 (Código n.º 303026)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020